Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO APÓCRIFO. CONFISSÃO EM CONTESTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS REQUERIDAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em que pese o contrato colacionado na petição inicial estar apócrifo, a confissão em contestação da contratação com consequente alegação de pagamentos derivados deste vínculo é fato apto a validar a existência da relação contratual entre as partes.
II. Desse modo, a dinâmica dos fatos é suficiente para cumprir a exigência do ônus da prova de quem alega, sendo que caberia à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não o fez.
III. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.